Tribunal: TJSP
Processo: 1023414-46.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000

Registro: 2020.0000563199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023414-46.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
MÔNICA QUEIROZ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
2
VOTO no 36113
Embargos de Declaração no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000
Comarca: Santos 7a Vara Cível
Embargante: Antonio Carlos de Oliveira (Justiça Gratuita)
Embargado: Banco do Brasil S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material
Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 481/497, ingressou a parte
apelante com embargos de declaração, sustentando que: (a) “se não há coisa julgada, a
apelação, data vênia, provimento da apelação é a decisão mais acertada, sempre com o
devido respeito”; e (b) “há uma contradição e obscuridade entre a fundamentação e a parte
dispositiva do v. acórdão”
É o relatório.
1. O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos
no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que autorize o
recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa aos
presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (i) “2. Reforma-se, em
parte, a r. sentença recorrida. 2.1. Trata-se de ação nominada de “OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA” ajuizada pela parte apelante contra o banco réu, alegando que, em ação
anteriormente ajuizada, por sentença transitada em julgado, foi determinado ao banco réu
“limitar o desconto total dos empréstimos consignados ao patamar de 30% (trinta por
cento) sobre o vencimento líquido, inclusive a Egrégia 20a Cãmara de Direito Privado, deu
parcial provimento a apelação do autor, condenando a casa bancária nos danos morais” (fls.
03). A parte autora ajuizou a presente demanda com pedido de limitação dos descontos de
parcelas referentes a contrato de financiamento imobiliário, bem como de vedação de
cobrança de encargos moratórios, alegando que referido contrato não foi objeto da ação
anteriormente ajuizada, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
3
morais, em da inscrição indevida de dívida em cadastro de inadimplentes. A parte ré banco
contestou insistindo que não praticou ato ilícito, reconheceu a existência da anterior ação
ajuizada pela parte autora julgada procedente concedendo a limitação pretendida. Após
réplica, o MM Juízo da causa proferiu a r. sentença apelada.”; (ii) “2.2. Inicialmente, anota-
se que não há coisa julgada em relação à demanda anteriormente proposta quanto ao
pedido de indenização por danos morais e vedação de cobrança de encargos moratórios da
dívida, com observação de que é incabível a reabertura de discussão sobre a obrigação de
fazer imposta ao banco réu, consistente em limitar o débito das parcelas de empréstimos
consignados ao máximo de 30% da remuneração da parte autora, por sentença, transitada
em julgado, proferida em anterior ação de conhecimento

Proc.
no
1007354-37.2014.8.26.0562 - , proferida, pelo MM Juízo de Direito da 4a Vara Cível da
Comarca de Santos/SP, em anterior ação de conhecimento promovida pela parte autora
envolvendo as mesmas partes, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à
coisa julgada (CPC/2015, art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada
(CPC/2015, art. 508). 2.2.1. No caso dos autos não há coisa julgada em relação à demanda
anteriormente proposta. Isso porque, embora esta demanda e a anteriormente promovida
Proc. no 1007354-37.2014.8.26.0562, que tramitou perante o MM Juízo de Direito da 4a
Vara Cível da Comarca de Santos/SP -, refiram-se aos mesmos contratos e às mesmas
partes, a causa de pedir e os pedidos não são idênticos. Isto porque não há identidade dos
pedidos formulados, uma vez que: (a) na ação anterior
-
Proc.
no
1007354-37.2014.8.26.0562, que tramitou perante o MM Juízo de Direito da 4a Vara Cível
da Comarca de São Paulo/SP -, o pedido buscava indenização por danos morais
decorrentes de desconto abusivo de parcelas de empréstimos consignados por superar o
limite de 30%, sem que houve decisão judicial com esse alcance; e (b) na presente
demanda, o pedido de indenização por danos morais está embasado alegações da parte
autora de inscrição indevida de dívida dos mesmos contratos da ação anterior em cadastro
de inadimplentes. Em sendo assim, como a presente ação tem por objeto pretensão não
deduzida anteriormente, apesar de relativas aos mesmos contratos e às mesmas partes, é de
se reconhecer que não existe identidade entre a causa de pedir próxima e os pedidos
mediatos das duas ações e, consequentemente, de que não restou configurada coisa julgada,
entre as duas ações, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015.”; (iii) “2.2.
Entretanto, como bem decidido pelo MM. Juízo sentenciante, é incabível a reabertura da
discussão sobre a obrigação de fazer imposta ao banco réu, consistente em limitar o débito
das parcelas de empréstimos consignados ao máximo de 30% da remuneração da parte
autora, por sentença, transitada em julgado, proferida em anterior ação de conhecimento
Proc. no 1007354-37.2014.8.26.0562, proferida, pelo MM Juízo de Direito da 4a Vara Cível
Comarca de Santos/SP, em anterior ação de conhecimento promovida pela parte autora
envolvendo as mesmas partes, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à
coisa julgada (CPC/2015, art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada
(CPC/2015, art. 508). Quanto a essas questões, como bem decidido pelo MM. Juízo
sentenciante: “(...). No entanto, o pedido relativo à limitação dos descontos feitos em conta
corrente dos autores ao patamar de 30% não pode ter seu mérito apreciado, porque sobre
tal pretensão recaem os efeitos da coisa julgada, como se verá a seguir. Como os próprios
autores reconhecem, a demanda anteriormente movida perante a 4a Vara Cível local, autos
no 1007321-37.2014.8.26.0562, tinha por objetivo a limitação de descontos relativos a um
empréstimo consignado em folha de pagamento e a um financiamento imobiliário com
desconto em conta corrente. Segundo os autores, não foi formulado pedido específico em
relação ao contrato de financiamento, o qual não teria sido objeto de apreciação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
4
sentença. Da análise daqueles autos, contudo, extrai-se conclusão distinta. Os autores
celebraram com o réu apenas dois contratos: um na modalidade de Crédito Direto ao
Consumidor - "BB Renovação Consignação", sob no 815506041, que está juntado nos
autos no 1007321-37.2014 (fls. 36/40); o outro, na modalidade de financiamento
imobiliário, sob no 682.001.294 (fls. 104/153 destes autos). Em sua petição inicial nos
autos da 4a Vara Cível, o autor Antonio em diversas oportunidades se referiu aos negócios
que pretendia impugnar pelos termos "empréstimos consignados" (fls. 32, 37),
"consignações" (fls. 36) e "descontos consignados" (fls. 40), tudo a indicar que se referia
com tais expressões, no plural, a ambos os contratos, sobretudo porque um era descontado
em sua folha de pagamento e outro diretamente em sua contacorrente, operações
semelhantes. Por essa razão, ao formular o pedido final naqueles autos, o fez nos seguintes
termos: "Seja a requerida compelida a observar e respeitar os limites legalmente
estipulados para os empréstimos consignados" (fls. 50 item A). Ora, havia somente um
empréstimo consignado em folha de pagamento, razão pela qual a expressão no plural quis
abranger também o contrato de financiamento, cujo pagamento era feito mediante desconto
direto na conta corrente. Tal interpretação, ademais, decorre de todo o conteúdo da petição
inicial, nos termos do artigo 322, § 2o, do CPC, segundo o qual "a interpretação do pedido
considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". Note-se que na
apreciação do pedido de tutela antecipada formulado naqueles autos, constou da decisão
judicial menção expressa ao contrato de financiamento imobiliário, in verbis: "O pedido de
tutela antecipada não pode ser acolhido, haja vista não estarem presentes os requisitos da
prova inequívoca e verossimilhança das alegações. Ademais, infere-se dos autos que o
empréstimo foi tomado para compra de bem imóvel (fls. 59), sendo que nessa hipótese, a
renda usada como referência é a familiar. Dentro desse contexto, ao menos em principio,
INDEFIRO a medida antecipatória. Indeferida a tutela antecipada, cite-se o réu para todos
os termos da Ação" (grifei - fls. 185 dos autos no 1007354-37.2014). Perceba-se que a
ordem de citação de referida decisão se deu para "todos os termos da Ação", logo após a
menção ao "empréstimo tomado para a compra de bem imóvel", de modo a deixar claro
que o contrato de financiamento era objeto da demanda. A mesma conclusão decorre da
análise da defesa apresentada pelo Banco do Brasil naqueles autos, abordando
especificamente o contrato de financiamento imobiliário. Na sentença proferida naquele
processo (fls. 83/90) o relatório menciona "empréstimos consignados", novamente no
plural, tudo a indicar que por tal expressão se quis referir aos dois contratos que foram
objeto da inicial e juntados naquele processo. Ao final, no dispositivo, novamente a
menção foi para "limitar o desconto total dos empréstimos consignados". Se somente o
contrato Crédito Direto ao Consumidor - "BB Renovação Consignação", sob no
815506041, tivesse sido objeto da sentença, não haveria razão para a expressão
"empréstimos consignados" estar sempre no plural. Na apelação interposta contra aquela
sentença, o Banco do Brasil abriu tópico específico para tratar da "legalidade do desconto
em conta corrente", modalidade adotada no contrato de financiamento imobiliário. O V.
acórdão que julgou a apelação, o tópico 4.3 está assim redigido: "4.3. Quanto aos contratos
de mútuo com cláusulas de desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente,
adota-se a seguinte orientação (...)" grifei (fls. 61). Por sua vez, do tópico 4.4 extrai-se o
seguinte: 4.4. Diante das alegações das partes e da prova constante nos autos, em especial
do demonstrativo de pagamento de fls. 417 reconhece-se que: (a) é fato incontroverso que a
parte autora ajustou com a parte ré os contratos de empréstimo mencionados na inicial,
com desconto em folha de pagamento e débito em conta corrente, visto que afirmado na
inicial e não impugnado na resposta (CPC, art. 334, III); (b) é fato incontroverso que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
5
banco descontou da quantia depositada na conta corrente da parte autora a título da
remuneração recebida pela parte autora, para satisfazer débitos do contrato com autorização
de desconto em conta corrente em questão, visto que afirmado na inicial e admitido na
resposta (CPC/1973, art. 334, III); (c) restou demonstrada a existência de descontos, em
folha de pagamento, do valor da remuneração bruta paga à parte autora, de imposto de
renda e contribuição previdenciária em folha de pagamento, como se verifica dos
demonstrativos de pagamento juntados a fls. 384/386, 417, 419, 421 e 423 (...) grifei (fls.
73). Em sua petição para deflagrar o cumprimento de sentença, o autor abriu tópico
"quanto ao cumprimento da sentença que reconheça a obrigação de fazer", no qual fez
constar o seguinte: "Excelência, conforme consta da inicial, a presente demanda também
versou sobre a limitação dos empréstimos pactuados pelo exequente no limite de 30%
(trinta por centro), sendo que os contratos dos dois empréstimos se encontram às fls. 36-39
e 40-104". O contrato de fls. 40/104 mencionado pelo autor nos autos do cumprimento de
sentença é exatamente o contrato de financiamento imobiliário objeto destes autos. De tudo
o que foi dito acima, observa-se que a questão relativa aos descontos do contrato de
financiamento imobiliário foi objeto da ação com autos no 1007354-37.2014, que tramitou
perante a 4a Vara Cível local, e foi devidamente apreciada na sentença e no acórdão lá
proferidos, de modo que sobre a questão recai a autoridade da coisa julgada, que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos termos do artigo
502 do CPC. Com isso, nesse ponto é de rigor a extinção do feito sem exame do mérito, na
forma do artigo 485, V, do CPC, cabendo ao autor buscar a satisfação de sua pretensão nos
autos da 4a Vara Cível, fazendo valer os efeitos da coisa julgada naqueles autos. (...).”
Nesse sentido, ainda, com relação à litispendência, coisa julgada e identidade de ações,
adota-se a orientação de: (a) Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “VI: 10.
Litispendência. Ocorre a litispendência quando o réu é citado validamente (CPC 240
caput) para a ação. A litispendência faz com seja proibido ajuizamento de uma segunda
ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá sentença de
mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira. O CPC 337 §3o diz que
ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra já em curso. As
ações são idênticas quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e
remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o
momento em que ocorre a litispendência (CPC art. 240 caput). Como a primeira já fora
anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá
prosseguir, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito. (...) VII: 11. Coisa
julgada. Ocorre coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi
julgada por sentença de mérito que não caiba mais recurso. Como a lide já foi
solucionada, o processo da segunda ação tem de ser extinto sem resolução do mérito. (...) §
1o: 20. Identidade de ações: caracterização. As partes devem ser as mesmas, não
importando a ordem delas nos polos das ações em análise. A causa de pedir, próxima
e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas
ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o
mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial. Somente quando os três elementos,
com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015,
p. 926 e 928, notas ao art. 337, o negrito sublinhado não consta do original); e (b) dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ: (b.1) “Processual Civil. Ação de consignação em
pagamento. Alegação de litispendência. Não-configuração. Causas de pedir próximas
distintas. - Para que se configure a litispendência é necessária uma tríplice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
6
coincidência: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. - A causa
de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente) deve
ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas; por isso, se a causa de
pedir remota é mesma, mas a causa de pedir próxima é diversa, não há litispendência.
Recurso especial não conhecido.” (STJ 3a Turma, Resp 625018/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, 21/02/2006, DJ 20/03/2006, p. 267, o destaque não consta do original; e (b.2)
“Processual
Civil.
Recurso
Especial.
Tempestividade.
Rito
sumário.
Dissídio
jurisprudencial. Comprovação. Ação de indenização por danos materiais. Causa de
pedir próxima. Pedido. Coisa julgada. - O prazo de interposição do recurso especial fica
suspenso durante as férias coletivas do tribunal, ainda que se trate de ação sob o rito
sumário. - A comprovação do dissídio jurisprudencial, ensejador de Recurso Especial, deve
ser feita através do cotejo analítico entre os julgados tidos como divergentes. - Inexiste
coisa julgada a impedir o ajuizamento de nova ação de indenização por danos
materiais quando são diferentes o pedido e a causa de pedir próxima. - Recurso
especial provido na parte em que conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 327675/SP, rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 03/12/2002, DJ 06/10/2003, p. 268, o destaque não consta do original).
A caracterização da litispendência/coisa julgada transcende os "tres eadem" para entender
que o impedimento se destina a evitar dois processos instaurados com o mesmo resultado
prático. Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. IDENTIDADE ENTRE AÇÕES.
RESULTADO PRÁTICO IDÊNTICO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. COISA
JULGADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE
SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO (...) É, no essencial, o relatório. Atendidos os
pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial. De início,
inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois o Tribunal de origem analisou a
argumentação dos autores quanto à inexistência de coisa julgada firmada na sentença.
Contudo, o Tribunal de origem reiterou o entendimento singular. É o que se infere dos
seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido: "Os apelante insurgem-se contra
a r. sentença sustentando a inexistência de coisa julgada, entre a presente ação de anulação
de ato jurídico-administrativo e o Mandado de Segurança de n. 1.0000.06.440161-5/000
(f.162-167), sob alegação de que não há identidade de pedidos e causa de pedir. (...) Neste
ínterim, infere-se que, em ambos os feitos, os autores buscam a reintegração deles nas
funções públicas de que eram titulares, o que não afasta a ocorrência da coisa julgada
material. Na lição apresentada por Alexandre Freitas Câmara, a regra geral, também
denominada de 'teoria das três identidades', é insuficiente para explicar todas as hipóteses
de coisa julgada, razão pela qual se deve aplicar a 'teoria da identidade da relação jurídica',
explicada por ele da seguinte forma: '(...) a teoria das três identidades não é capaz de
explicar todas as hipóteses, servindo, tão-somente, como regra geral. Há casos em que se
deve aplicar a 'teoria da identidade da relação jurídica', segundo a qual o novo processo
deve ser extinto quando a res in iudicium deducta for idêntica à que se deduziu no processo
primitivo, ainda que haja diferença entre alguns dos elementos identificadores da demanda.
Imagine-se a seguinte hipótese: ajuizada demanda em que pretende o autor a declaração
(pretende-se, pois, sentença meramente declaratória) da existência de um crédito em seu
favor, vê o demandante seu pedido ser rejeitado, por ter sido provado pelo réu que já havia
efetuado o pagamento. Após o trânsito em julgado da sentença, propõe o autor (o mesmo
autor) nova demanda, em face do mesmo réu, e com base na mesma causa petendi, mas
agora pleiteando a condenação do réu ao pagamento do débito. Parece claro que estamos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
7
diante de demandas distintas, já que os pedidos formulados são diferentes. Ainda assim,
porém, o resultado deste segundo processo será a prolação de sentença terminativa,
extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada
material revestindo a sentença que declarou a inexistência do crédito. Este resultado,
porém, não é alcançado pela utilização da teoria da tríplice identidade, mas sim pela teoria
da identidade da relação jurídica.' (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito
processual civil. Vol. I. 9a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 470) Segundo leciona
os Professores Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in 'Curso de Processo
Civil: Processo de Conhecimento' (São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v.2, 2008),
em leitura que se faz acerca do art. 474, tem-se que 'para proteger a declaração transitada
em julgado, todo o material relacionado com o primeiro julgamento fica precluso,
inviabilizando sua reapreciação judicial em ação subsequente.' (p. 658) E continuam, in
verbis: 'Todas as alegações deduzidas, bem como aquelas que seriam dedutíveis, porque
mantêm relação direta com o material da primeira demanda (ainda que não tenham sido
apresentadas em juízo ou apreciadas pelo magistrado), presumem-se oferecidas e repelidas
pelo órgão jurisdicional. Isto não quer dizer que os motivos da sentença transitam em
julgado, mas apenas que, uma vez julgada a controvérsia, e elaborada a regra concreta do
caso, todo o material utilizado como pressuposto para atingir essa declaração torna-se
irrelevante e superado (mesmo que, sobre ele, não se tenha o órgão jurisdicional
manifestado expressamente, ou completamente). (...) Como assinala Barbosa Moreira, 'a
eficácia preclusiva de coisa julgada material se sujeita, em sua área de manifestação, a uma
limitação fundamental: ela só opera em processos nos quais se ache em jogo a auctoritas
rei iudicatae adquirida por sentença anterior. Tal limitação resulta diretamente da função
instrumental que se pôs em relevo: não teria sentido, na verdade, empregar o meio quando
não se trate de assegurar a consecução do fim a que ele se ordena. Isto significa que a
preclusão das questões logicamente subordinantes apenas prevalece em feitos onde a lide
seja a mesma já decidida, ou tenha solução dependente da que se deu à lide já decidida.
Fora dessas raias, ficam abertas à livre discussão e apreciação as mencionadas questões,
independentemente da circunstância de havê-las de fato examinado, ou não, o primeiro
juiz, ao assentar as premissas de sua conclusão.' (op.cit., p. 658-659) Por fim, a literatura
jurídica, notadamente na lição de Enrico Allorio ('La Cosa Gindicata Rispetto ai Terzi', n.
13, p. 33), é incisiva, ao afirmar que: 'nenhum juiz pode julgar de novo (nem que seja no
mesmo sentido) causa já composta por sentença passada em julgado, pois, se tornar a julgá-
la, irá ofender a coisa julgada. A ofensa, portanto, consiste em simplesmente pronunciar-se.
Desde que o faça, com isso, ofende a coisa julgada, sendo irrelevante que o novo
julgamento coincida ou não com o anterior'. Assim, se duas causas, uma já extinta com
trânsito em julgado e outra em curso, apresentarem identidade entre os elementos da ação e
relação jurídica, a segunda demanda deverá ser extinta por força da coisa julgada, não
merecendo, desta forma, reforma a r. decisão recorrida. Como, no caso versado, há
identidade entre os elementos desta ação e os do mandado de segurança já transitado em
julgado, esta ação deveria ser extinta por força da coisa julgada, conforme bem decidiu o
Magistrado monocrático. Em face do exposto, não conheço do agravo retido de f. 125-126,
e nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença primeva." Vê-se, pois, na verdade,
que no presente caso a questão não foi decidida conforme objetivava a recorrente, uma vez
que foi aplicado entendimento diverso. Contudo, entendimento contrário ao interesse da
parte não se confunde com omissão. A propósito, "é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a
prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
8
um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação suficiente
para decidir de modo integral a controvérsia, (...) não se podendo confundir omissão com
decisão contrária aos interesses da parte" (REsp 1.061.770/RS, Rel. Min. Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 15.12.2009, DJe 2.2.2010). (...) Quanto à violação do art.
301 do CPC, a mera alegação de que há diferentes fundamentos entre as demandas
propostas não são suficientes para afastar os efeitos da coisa julgada, pois, conforme
bem destacou o acórdão recorrido, a caracterização da litispendência/coisa julgada
transcende os "tres eadem" para entender que o impedimento se destina a evitar dois
processos instaurados com o mesmo resultado prático. A propósito, a doutrina de
Cândido Dinamarco: "A chamada teoria dos três eadem (mesmas partes, mesma
causa petendi, mesmo petitum), conquanto muito prestigiosa e realmente útil, não é
suficiente em si mesma para delimitar com precisão o âmbito de incidência do
impedimento causado pela litispendência. Considerado o objetivo do instituto (evitar
o bis in idem), o que importa é evitar dois processos instaurados com o fim de
produzir o mesmo resultado prático. Por isso, impõe-se a extinção do segundo
processo sempre que o mesmo resultado seja postulado pelos mesmos sujeitos, ainda
que em posições invertidas (in Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6a ed., São
Paulo: Malheiros, 2009, p. 64/65). A jurisprudência do STJ: "PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
LITISPENDÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. 1.
A litispendência. ocorre quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o
mesmo pedido e a mesma causa de pedir, consoante dispõe o art. 301, § 1o, do CPC. 2. A
ratio essendi da litispendência. visa a que a parte não promova duas demandas visando o
mesmo resultado, o que, frise-se, em regra, ocorre quando o autor formula em face do
mesmo sujeito, idêntico pedido, fundado da mesma causa de pedir. (...) 7. Recurso especial
provido para afastar a preliminar de litispendência. e determinar o retorno dos autos para
que prossiga o julgamento do pedido da compensação, salvo se por outro motivo restar
prejudicado o objeto." (REsp 953034/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 19/05/2009, DJe 29/06/2009.) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Há
litispendência. quando se repete ação, que está em curso, visando ao mesmo bem
jurídico. (...) (AgRg no Ag 1143660/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, DJe 28/6/2012.) "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
LITISPENDÊNCIA
ENTRE
MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA. PRECEDENTES.
DECLARATÓRIA
ANTERIORMENTE
AJUIZADA,
COM
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI SE DEFERIU O
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
TRIBUTÁRIA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EFEITO JURÍDICO
PRETENDIDO CONSUBSTANCIADO NA DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE SUA INCIDÊNCIA.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. É
excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência. entre mandado de
segurança e ação ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza, quando
há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o
mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
9
pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação ordinária a própria
entidade de Direito Público. Precedentes. (...)" (EREsp 265.578/RS, Rel. Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
14/2/2012.)
"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LITISPENDÊNCIA. RATIO ESSENDI.
OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA.
IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS AÇÕES LITISPENDENTES. 1. A Primeira
Seção desta Corte Superior já decidiu que 'a ratio essendi da litispendência. é que a
parte não promova duas demandas visando o mesmo resultado, o que, frise-se, em
regra, ocorre quando o autor formula em face da mesma parte, o mesmo pedido,
fundado da mesma causa de pedir. Ressalte-se que esta é a regra, e por sua vez,
comporta exceções, pelo que, por força desses princípios depreendidos das normas e
da razão de ser das mesmas é possível afirmar-se que há litispendência. quando duas
ou mais ações conduzem ao mesmo resultado; por isso que: electa una via altera non
datur'. (MS 8483/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ: 16.5.2005, p. 205). (...)" (AgRg no REsp
1154853/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
12/5/2011.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CARTÓRIO
DE
REGISTRO
CIVIL,
TÍTULOS
E
DOCUMENTOS. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO LEGAL SEM CONCURSO.
LITISPENDÊNCIA.
SÚMULA
7/STJ.
OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS SOBRE O MÉRITO.
IRRELEVÂNCIA. (...) 3. A teoria dos tres eadem na caracterização da
litispendência/coisa julgada deve transcender a identidade dos elementos da ação
para entender que o impedimento se destina a evitar processos que tenham o mesmo
resultado prático. Precedentes do STJ. 4. 'Consignado no acórdão recorrido a identidade
entre as parte, a causa de pedir e o pedido, o reexame da litispendência. pressupõe a análise
das pretensões dispostas nesta ação e no mandado de segurança - que, nestes autos,
apresentam-se como provas - o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula 07/STJ'
(AgRg no REsp 1236404/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
4/4/2011). (...) 7. Agravo Regimental não provido." (AgRg no AREsp 188.343/SC, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2012, DJe 11/9/2012.) Portanto,
verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a questão atinente aos requisitos para configuração
da coisa julgada de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que, se aplica, ao
ponto, o enunciado da Súmula 83/STJ, verbis: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida." E neste diapasão, observa-se que o Tribunal de origem reconheceu a identidade
entre ações e a existência, consequentemente, de coisa julgada, em decorrência da análise
do acervo fático probatório dos autos, o que torna a via especial inadmissível à
modificação do julgado, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. (...) Ante o exposto,
com fundamento no art. 544, § 4o, inciso II, alínea "b", do CPC, conheço do agravo para
negar seguimento ao recurso especial. (AREsp 356568/MG, rel. Min. Humberto Martins,
data da publicação: 19/08/2013, o destaque não consta do original).”; (iv) “2.3.
Inconsistentes as pretensões da parte autora de vedação da cobrança dos encargos
contratuais, bem como de indenização por danos morais. Como, na espécie, (a) é
inconsistente sua pretensão da parte cliente autora apelante de declaração de
inexigibilidade do débito com exclusão da sua inscrição em cadastro de inadimplentes,
uma vez que a mera determinação de limitação dos descontos efetuados pelo banco réu, por
não desobrigar a parte cliente mutuária a restituir ao mutuante o capital emprestado com os
juros e encargos contratados, cuja legitimidade de cobrança sequer foi objeto da ação, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
10
consequentemente, nem impedir o direito do banco de receber a contraprestação
contratada: (a.1) não implica na modificação das demais cláusulas do contrato de mútuo,
relativamente aos encargos e prazo de pagamento contratados; (a.2) não impede a
instituição financeira de cobrar, mediante boleto bancário ou outro meio legal de que se
possa valer, a diferença devida, em razão da cessação dos descontos em folha e conta
corrente, pela limitação ao percentual máximo de 30%; e (a.3) não impede a instituição
financeira de promover a inscrição do débito vencido e não pago, em cadastro de
inadimplentes, visto que: (a.3.1) não restou demonstrada a cobrança abusiva de encargos
exigidos de forma ilícita, no período da normalidade, (a.3.2) o inadimplemento da parte
cliente relativamente ao débito dos contratos bancários objeto da ação fica caracterizado
com a cessação dos descontos no que excederem 30% de remuneração líquida; e (a.3.3) a
inscrição em cadastro de inadimplentes é direito do credor, a teor do art. 43, do CDC, de
rigor, (b) a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos de declaração de
exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes e de condenação da parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido, quanto ao reconhecimento à
legitimidade da cobrança e da licitude da inscrição em cadastro de inadimplentes de débito
inadimplidos de contratos bancários, uma vez que a limitação de desconto a um percentual
da remuneração percebida pelo mutuário devedor não é causa excludente da exigibilidade
da dívida, nem de afastamento da mora, a orientação dos julgados extraídos do site deste
Eg. Tribunal de Justiça: (a) “CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação
visando limitar os descontos mensais em folha de pagamento. 1. Limite de 30% dos
vencimentos como margem consignável máxima do salário da parte autora para o fim de
lhe garantir condições mínimas de subsistência com dignidade. Reconhecimento.
Observância. 2. Exercício do direito de crédito pelo agente financeiro em relação ao
montante não pago na forma e modo ajustados mensalmente. Possibilidade. Ausência
de novação contratual na decisão judicial que apenas reconhece a impossibilidade
fática da parte mutuaria pagar tal como ajustado com o mutuante. Contratos de
empréstimo que, quanto aos juros, encargos moratórios, prazos, nem sequer foram
discutidos e, portanto, se mostram hígidos. Ação parcialmente procedente. Recurso
provido em parte para esse fim” (11a Câmara de Direito Privado, Apelação 1009130-
95.2017.8.26.0100, rel. Des. Gilberto dos Santos, v.u., j. 24/08/2017, o destaque não consta
do original); (b) “CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Determinação de
limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos da autora. Fase de cumprimento
de sentença. Pretensão ao afastamento da mora. Descabimento. Hipótese que, conquanto
tenha havido limitação dos descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente,
remanesce íntegra a obrigação de pagamento da diferença, que poderá ser objeto de
cobrança pelo banco por outros meios e, não se prestando a neutralizar os efeitos da
mora, autorizar a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito. Execução julgada extinta. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo:
negaram provimento ao recurso.” (19a Câmara de Direito Privado, Apelação
0051141-04.2013.8.26.0002, rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, v.u., j.
22/08/2016, o destaque não consta do original); (c) “Ação revisional de contrato bancário.
Relação bancária. Contratos de empréstimos consignados. Admissibilidade do desconto
das parcelas mensais seja em conta corrente e/ou em folha de pagamento, porém limitado a
30% dos vencimentos líquidos da autora, liberado o restante. Precedentes do E. STJ.
Possibilidade de expedição de boleto para pagamento sobre o saldo restante. Recurso
provido.” (13a Câmara de Direito Privado, Apelação 1021823-19.2014.8.26.0100, rel. Des.
Cauduro Padin, v.u., j. 14/12/2015, o destaque não consta do original); (d) “Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
11
digital. Ação de Cobrança. Empréstimo pessoal. Sentença “extra petita”. Inocorrência.
Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido que restou corretamente afastada.
Limitação dos descontos na folha de pagamento da Ré a 30% de seus rendimentos.
Controvérsia resolvida na ação Revisional c/c Consignatória no
0042349-88.2012.8.26.0554. Legitimidade do Banco em cobrar a diferença dos valores
devidos. Ordenamento jurídico que permite ao Autor o ajuizamento de ação de
cobrança. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de procedência mantida. Recurso não
provido.” (37a Câmara de Direito Privado, Apelação 4000571-36.2013.8.26.0554, rel. Des.
João Pazine Neto, v.u., j. 28/10/2014, o destaque não consta do original); (e) “AGRAVO
DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATOS. Empréstimos consignados. 1)
Descontos de prestações mensais em folha de pagamento e em conta corrente da
agravante que comprometem percentual acima de 30% de seus vencimentos líquidos.
Presentes os requisitos do artigo 273 do CPC. Antecipação parcial da tutela
concedida em sede recursal tão somente para limitar os descontos ao percentual de
30% dos vencimentos líquidos auferidos pela autora agravante. Respeito ao princípio
da dignidade humana (de modo a preservar o caráter alimentar da remuneração), aos
precedentes do STJ e do TJSP e ao previsto no Decreto Estadual no 60.435/2014, aqui
aplicável por se tratar de funcionária pública estadual. 2) Prestação de serviço de
informação exclusivamente feito pelas entidades de proteção ao crédito aos seus
associados a permitir eventual inscrição do nome da devedora nos cadastros
negativos. Prática que não pode ser considerada ilegal ou abusiva, restando rejeitada,
neste ponto, a pretensão da recorrente. Decisão parcialmente reformada. Agravo
provido em parte.” (24a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
2184112-51.2015.8.26.0000, rel. Des. Roberto Maia, v.u., j. 22/10/2015, o destaque não
consta do original); (f) “CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo consignado - Autora é
professora da rede pública estadual - Impedir o desconto em folha de pagamento e em
conta corrente das prestações do empréstimo bancário - Inadmissibilidade - No plano
federal, a Lei n° 10.820/2003 (arts. 1o e 6o) autoriza a contratação de empréstimos com
desconto em folha de pagamento e, no Estado de São Paulo, os servidores e funcionários
públicos podem contrair empréstimos, os quais seguem as normas fixadas pelo Decreto
Estadual n° 46.309, de 28 de novembro de 2001 conforme o programa conhecido como
"Banco do Funcionário Público", sendo autorizados os débitos nas folhas de pagamento
pelo Decreto Estadual n° 25.253, de 27 de maio de 1986, sem ultrapassar o limite de 50%
dos vencimentos do servidor: art. 6o, caput deste último decreto - Impedir o Banco-réu de
fazer qualquer desconto das prestações equivaleria autorizar a correntista a descumprir o
contrato, notadamente porque ela nem sequer indicou possuir bens que pudessem garantir
eventual execução a ser aforada pelo credor - Se as prestações não podem ultrapassar a
50% dos vencimentos da servidora, afigura-se viável, pelo princípio da razoabilidade,
limitar os descontos a 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos da autora,
mas nem por isso perdem a natureza alimentar - Devolução dos valores descontados
da conta corrente e que ultrapassaram a 30% dos vencimentos líquidos da autora -
Admissibilidade - Banco de dados - Inscrição do nome da autora em órgãos de
proteção ao crédito - Admissibilidade Hipótese em que a autora ajuizou ação de
obrigação de fazer por discordar dos descontos em conta corrente - Tal ação,
contudo, não está fundada em questionamento do débito, visando o expurgo de
encargos abusivos ou juros compostos - Possibilidade de haver negativação do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito Justiça gratuita - Pedido formulado na
petição inicial Deferimento - Se o Banco-réu não se conformava com a benesse concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
12
à autora, deveria ter agravado de sua concessão ou apresentado a impugnação à assistência
judiciária em vez de discutir a matéria em sede de apelação - Honorários de advogado
Sucumbência Reciprocidade Ocorrência Ação de obrigação de fazer parcialmente
procedente. Recurso provido em parte.” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação
9000583-32.2011.8.26.0037, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, v.u., j. 17/06/2013, o destaque
não consta do original); e (g) “TUTELA ANTECIPADA Suspensão de descontos Folha
de Pagamento e conta corrente em que é percebido salário mensal Mútuos contraídos
Concessão Ausência de abusividade das instituições financeiras Autorização do
devedor para os dois descontos Admissibilidade do desconto dos valores integrais na
folha de pagamento, visto que o empréstimo consignado não chega a 30% dos
vencimentos líquidos Desconto dos valores na conta corrente limitado a 30% dos
salários depositados Inscrição do nome do mutuário nos cadastros de inadimplentes
Possibilidade Direito do credor ante a inadimplência do devedor Recurso
parcialmente provido, com observação.” (15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento 0067087-90.2011.8.26.0000, rel. Des. Manoel Mattos, v.u., j. 19/03/2013, o
destaque não consta do original). Especificamente, quanto à configuração da mora,
legalidade da inscrição em arquivo de consumo de débito de contrato bancário e
manutenção do mutuário na posse do bem, adota-se a orientação: (a) da Eg. 2a Seção do
STJ, no julgamento do REsp 1.061.530 RS, relatado pela Min. Nancy Andrighi, efetivado
nos termos do art. 543-C, do CPC, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem
abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os contratos
celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a crédito consignado” -no que
concerne a essas questões consolidou o entendimento de que: “ORIENTAÇÃO 2 -
CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos
exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...) ORIENTAÇÃO 4 -
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção
da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela
e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança
indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou
STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor
em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que
for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a
inscrição/manutenção. (...) II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
(REsp 1.061.530/RS) Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade
contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio
de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o
consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o
protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de
depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.” (cf. site do Eg. STJ, o destaque
não consta do original); e (b) da Eg. 4a Turma do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MORA.
COBRANÇA
DE
ENCARGOS ABUSIVOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
13
DESCARACTERIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exigência de encargos abusivos durante o
período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e, por
conseqüência, não é possível a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção
ao crédito. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ 4a T., AgRg no REsp 915829/RS,
rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 17.02.2009, DJe 09.03.2009, o destaque não consta
do original).”; (v) “3. Provido o recurso da parte ré, de rigor, em razão da sucumbência da
parte autora, a condenação desta ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com incidência de correção
monetária a partir do respectivo ajuizamento (Súmula 14/STJ), arbitramento este moderado
e que observa o disposto no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando os parâmetros dos
incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, bem como por se mostrar adequado para
remunerar condignamente, sem se mostrar excessivo, nem irrisório, o patrono da parte ré,
em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa,
observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária
da gratuidade da justiça.”; e (vi) “4. Em resumo: (a) nega-se provimento ao recurso da
parte autora; (b) respeitado o entendimento do MM Juízo sentenciante, o recurso da parte
ré deve ser provido, para julgar improcedentes os pedidos de declaração de exclusão da
inscrição em cadastro de inadimplentes e de condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais; e (c) estabelece-se a distribuição dos encargos de
sucumbência nos termos supra especificados. O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para rejeitar os
embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos de
declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada, porquanto
inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o julgado
embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023414-46.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
14
Ante o exposto, os embargos de declaração são rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator